Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ART. 790, INCISO IV, DO CPC/2015. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PRESUNÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.

1. Evidenciado que o devedor falecido era casado no regime de comunhão universal de bens e que o cheque objeto da ação executiva foi emitido quando em vida, na constância do vínculo matrimonial, é possível a busca de bens em nome de viúva meeira para satisfação da dívida, ainda que não tenha sido citada no feito executivo (CPC/2015 790 IV CC/2002 1.667 1.668). Precedentes.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.